Tribunal: TJSP
Processo: 1007576-13.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – Réu que, em contrarrazões, pugnou pela improcedência da demanda - Por serem as contrarrazões uma peça de resposta, não é a via própria para se formular pedidos - Réu que deveria ter interposto recurso de apelação se sua intenção fosse discutir o reconhecimento da relação jurídica.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – Réu que, em contrarrazões, pugnou pela improcedência da demanda - Por serem as contrarrazões uma peça de resposta, não é a via própria para se formular pedidos - Réu que deveria ter interposto recurso de apelação se sua intenção fosse discutir o reconhecimento da relação jurídica.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO EXTRAVIADO - Demanda julgada parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento do valor correspondente ao empréstimo contratado, R$125.000,00, corrigido monetariamente a partir da data do pacto pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de mora 1% ao mês, a partir de cada vencimento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito – RECURSO DO AUTOR – Banco que requer o pagamento da dívida acrescida de juros de mora de 37,67% ou, ao menos, da media do mercado no período – Descabimento – Se o contrato foi extraviado, não há como saber a taxa de juros que foi pactuada entre as partes – Impossibilidade de aplicação da taxa de juros anual de 37,67% apenas com base na afirmação do banco de que este foi o percentual contratado - Impossibilidade de aplicação da média do mercado no período, pois as partes podem ter acordado índice menor do que o praticado pelas outras instituições financeiras no período – Índices corretamente estipulados pelo MM. Juiz a quo – R. sentença mantida - Ainda que o desprovimento do recurso enseje a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do decidido pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, deixa-se de aplicar a majorante prevista no art. 85, §11, do CPC, pois o autor não foi condenado, na primeira instância, ao pagamento de honorários.

Recurso não provido.